Tribunal: STF
Processo: ARE 1391887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO ESTADO DE GOIÁS. LEGITIMIDADE DO RÉU EX-PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO REQUERIDOS PELOS AUTORES NA EXORDIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO VIOLAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO POR CÉSIO 137 DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 295, parágrafo único, inciso II do CPC, é inepta a petição inicial quando ‘da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; (Redação dada pela Lei n° 5.925, de 1°.10.1973)’. Não é o que ocorre in casu, visto que os autores narraram, ainda que de modo sucinto, os fatos e fundamentos jurídicos que deram causa ao seu pedido de indenização. II. ‘Não merece prosperar a preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, tendo em vista que na inteligência jurisprudencial deste egrégio Tribunal, ‘o Decreto 81.394/1975, em seu art. 8°, ao regulamentar a Lei 6.229/1975, atribuiu ao Ministério da Saúde a competência para desenvolver programas objetivando a vigilância sanitária dos locais, instalações, equipamentos e agentes que utilizem aparelhos de radiodiagnóstico e radioterapia, resultando, dessa competência, a legitimidade passiva da União.’ (AC 0028923- 66.2003.4.01.0000 / GO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA ISABEL GALLOTTI RODRIGUES, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL DAVID WILSON DE ABREU PARDO (CONV.), SEXTA TURMA, e-DJF1 p.135 de 31/03/2008) e a respectiva competência da Justiça Federal (CF, art. 109). De igual modo, a Justiça Federal é competente para processar e julgar causa em que haja responsabilidade solidária da União Federal e de Estado-membro, como na espécie dos autos, sendo, portanto, indevido o desmembramento do feito em relação ao Estado de Goiás.’ Precedentes. III. Esta E. Corte e o colendo STJ tem entendido que assiste legitimidade passiva à União para responder por indenizações decorrentes de contaminações causadas pelo Césio 137, em razão do dever de fiscalização solidariamente imposto à União, ainda que os danos suscitados nos presentes autos tenham se dado não à saúde, mas ao patrimônio dos autores. Precedentes. IV. A legitimidade passiva do Estado de Goiás, na hipótese do acidente radiológico envolvendo o césio 137, deve-se ao reconhecimento, pela jurisprudência dominante, da responsabilidade da secretaria de saúde do ente federado pelo descumprimento do dever de fiscalização. V. De acordo com o art. 1.525 do Código Civil/16, havendo trânsito em julgado de sentença em ação penal condenatória, os fatos ali reconhecidos não podem ser afastados, caso do ato ilícito praticado e de sua autoria. O ato ilícito - descarte indevido de Césio 137 - já penalmente reconhecido e tendo sido o Corréu Amaurillo por ele responsabilizado naquela esfera, é a causa dos danos alegadamente sofridos pela parte autora, razão pela qual existente a pertinência subjetiva a caracterizar a sua legitimidade passiva para constar da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. VI. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural que se afasta, já que é normal a substituição do juiz titular nos eventuais afastamentos, férias, licenças, convocações para integrar o Tribunal em substituição a Desembargador Federal ou por outros motivos, caso em que outro magistrado é designado para exercer suas funções, como forma, inclusive, de manter o funcionamento ininterrupto da serventia judicial e não prejudicar a regular prestação jurisdicional. No presente caso, há a agravante do longo período de transcurso da demanda, margeando entre a realização de audiência de instrução e a prolação da sentença recorrida mais de 9 (nove) anos, o que impossibilita, em termos práticos, a manutenção do mesmo magistrado na condução do feito. VII. Nos termos do art. 128 do Código de Processo Civil, ‘o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte’. Dispõe o art. 460 do diploma processual civil, por seu turno, ser ‘defeso ao magistrado proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’. Não tendo a parte autora postulado indenização por danos morais em razão da cessação de sua let atividade comercial em virtude da contaminação por Césio 137 ocorrida próximo ao seu estabelecimento, a decisão recorrida deve ser declarada ‘extra petita’, devendo ser decotada de seu teor o respectivo ponto. VIII. Quanto ao mérito, pretendem os autores indenização por danos materiais, deve ser reconhecido aos autores a reparação dos danos emergentes por eles em razão da interdição e posterior fechamento de seu estabelecimento comercial, fato que ocorreu entre outubro de 1987 e fevereiro de 1988, em razão de contaminação causada por bomba de Césio 137, que se encontrava em ferro-velho, acerca de trinta metros da lanchonete da qual os autores eram proprietários. IX. De um lado, houve conduta omissiva da União, do Estado de Goiás e do CNEN, que não atuaram na fiscalização de descarte de material radioativo, cabendo a elas o dever solidário de zelar pelo meio ambiente saudável e pela manutenção de saúde pública. X. De outra ponta, não se pode ignorar a conduta culposa dos demais réus que, sabendo da periculosidade do Césio 137, o abandonaram no antigo prédio do Instituto Goiano de Radiologia, agindo com verdadeira negligência ou que, procederam à demolição do mencionado imóvel, sem verificar se tal cápsula ficaria exposta à ação de terceiros, situação em que configurada negligência. XI. Em razão de a mora decorrer de conduta exclusiva dos réus, não há que se falar sobre incidência de juros moratórios sobre valores já pagos administrativamente quando da realização de sua compensação. XIl. Apelação do Estado de Goiás a que se dá parcial provimento (itens III e VII) e reexame necessário e apelações de CARLOS DE FIGUEIREDO BEZERRIL e CRISEIDE DE CASTRO DOURADO; de AMAURILLO MONTEIRO DE OLIVEIRA e da COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR — CNEN às quais se nega provimento.(grifei)”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. Não obstante, foram rejeitadas as preliminares e prejudiciais arguidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XXIII, “d”, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente